Tribunal: TJDFT
Processo: 0731643-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.AÇÃO IDÊNTICA DISTRIBUÍDA ANTERIOMENTE PELA OUTRA PARTE. ART. 337, §§ 1o E 2o DO CPC.
1. Quando todos os elementos que compõem uma ação judicial (partes, pedido e causar de pedir) se igualam aos de outra ação anteriormente ajuizada, ocorre a litispendência, caso o primeiro processo ainda esteja em tramitação; ou a coisa julgada, se o primeiro processo já tiver sido decidido por sentença de que não caiba mais recurso.
2. Nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 337 do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, em que ambas possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
3. No caso concreto, verificada a existência de processo de divórcio em curso, onde figuram as mesmas partes, mesma causa de pedir e os mesmos pedidos quanto à decretação do divórcio, à guarda e visitas do filho menor e à partilha de bens, distribuído anteriormente, impõe-se reconhecer a litispendência.
4. A consequência da litispendência é a resolução do segundo processo sem apreciação do mérito, conforme previsto no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
5. Apelação Cível conhecida e não provida.